Tribunal: TJPA
Processo: 0804346-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804346-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVALDO DO CARMO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA APÓS O COMETIMENTO DO ILÍCITO. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE DEZ ANOS. DESEJO DELIBERADO DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO NA COMARCA DE BENEVIDES. INCLINAÇÃO A PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Defensor Público Francisco Robério Cavalcante Pinheiro Filho, em favor de
LUCIVALDO DO CARMO PEREIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que durante o plantão criminal da Região Metropolitana de Belém foi comunicada a prisão do paciente nos autos do processo nº.: 0806346-17.2021.814.0006.

Argumenta que foi realizada audiência de custódia, tendo o juízo plantonista mantido a prisão, cujo mandado foi extraído dos autos da ação penal n. 0018059-66.2001.8.14.0401, no qual foi proferida decisão suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional após ter sido frustrada a citação do coacto por edital, determinando-se a expedição do mandado de prisão com fulcro no art. 366 do CPP.

Assevera que o decreto preventivo tem como único fundamento a frustração da citação por edital, informando que a constatação de que o réu se encontra em local incerto e não sabido não conduz automaticamente à imposição da medida extrema, eis que não demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5157035).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5182914).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5203476), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante a ausência de fundamentação do decreto preventivo e da inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que a decisão se fundou tão somente na aplicação do art. 366 do CPP
[1]
.

Não
assiste razão a impetração
. Explico:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[2]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional, transcrita no mandado de prisão (ID 5157024), bem como naquela que indeferiu o pleito de revogação (Doc. n.: 20210118923949) proferida em 23.06.2021, extraída após consulta no sistema LIBRA, que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de roubo qualificado imputado ao paciente, justificando-se o decreto prisional como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, considerando que, após ter sido expedido mandado de citação do paciente, o mesmo não foi localizado, tendo se evadido do distrito da culpa após o cometimento do ilícito, permanecendo nessa condição por mais de 10 (dez) anos.

De outra banda, restou consignado que o paciente foi condenado definitivamente pelo juízo da Comarca de Benevides nos autos da Ação Penal nº.: 0004832-50.2013.814.0133, pela prática do crime descrito no art. 213 c/c art. 14, II, ambos do CPB, estando até o momento de sua prisão na condição de foragido, evidenciando-se, de forma concreta, que “
sua prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, por conveniência da instrução processual, e para garantir a aplicação da lei penal, diante do seu desejo deliberado de evitar o cumprimento da pena e de criar obstáculos às instrução processual
”.

Em conclusão, não há que se falar em qualquer vício de fundamentação ou ausência de requisitos descritos no art. 312 do CPP, de modo que, estando presentes os requisitos da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para o fim a que se destinam.

Com efeito, segundo precedente reiterado do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do distrito da culpa e a condição de foragido do réu constituem fundamento legítimo e suficiente para a decretação a prisão preventiva do coacto, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO E ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. CRIME COMETIDO EM RAZÃO DE DESENTENDIMENTO COM OS VIZINHOS POR CAUSA DO SISTEMA DE ESGOTO. RÉU QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

3. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas - em razão de suposto desentendimento com as vítimas, teria efetuado os disparos, levando uma delas a óbito, e depois roubado uma bicicleta para fugir evitando assim, o flagrante - somadas ao fato de permanecer foragido por mais de mais de doze anos, tendo sido localizado em comarca pertencente a outro estado membro da Federação, elementos a demonstrar nítida intenção de se furtar a responder pelas acusações, recomendando-se a custódia cautelar. Ademais, a própria defesa notícia que o recorrente cumpre pena em razão de outro delito, a denotar, portanto, concreto risco de reiteração delitiva.

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como constituição de família, residência fixa e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(RHC 104.485/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 15/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. VEDAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de questões relacionadas à negativa de autoria é inadequada na via estrita do habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido por longo período, não há ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 112.551/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 13/07/2021